Tribunal: CARF
Processo: 10920.007424/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007424/2008-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.530 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
BUSCHLE & LEPPER SA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos, que serão recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. NÚMERO DO
DEBCAD INCORRETO.
Restando demonstrada a existência de inexatidão material devida por lapso
manifesto na indicação do número do DEBCAD cabe o acolhimento dos
embargos inominados, sem efeitos modificativos, para sanear o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-007.677, de 04 de novembro de
2020, para, sem efeitos infringentes, sanar o lapso manifesto identificado no corpo do Relatório,
para apontar que o número correto do DEBCAD objeto dos presentes autos é 37.169.197-4.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pelo titular da unidade da
administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, em face do Acórdão
no 2201-007.677, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007424/2008-32
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007424/2008-32

julgamento de 4 de novembro de 2020 (fls. 343/364), com fundamento no artigo 65, § 1o,
incisos V, combinado com o artigo 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 343):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2007
DIRETORES. INDICAÇÃO EM RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS -
REPLEG. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF N. 88.
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
AUXÍLIO-QUILOMETRAGEM. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR
PARA
O
TRABALHO.
QUILÔMETROS
RODADOS.
DEPRECIAÇÃO
E
DESGASTE DOS VEÍCULOS. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
As verbas pagas a título de ressarcimento pela utilização de veículos particulares para o
trabalho não trazem quaisquer vantagens financeiras para os empregados, mas, sim,
apresentam natureza indenizatória em razão da depreciação e desgaste dos veículos e
são pagos aos empregados em substituição ao fornecimento de veículos que poderia ser
realizado pela empresa e, portanto, não integrando o salário-de-contribuição, não devem
compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Preliminarmente, para melhor compreensão do litigio oportuna a reprodução do
seguinte excerto do despacho de admissibilidade dos embargos (fl. 374):
(...)
Dos embargos de declaração
O titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Curitiba-PR, por meio de
Despacho de fl. 370 alega a existência de inexatidão material no acórdão embargado,
nos seguintes termos:
O processo trata de auto de infração previdenciário identificado pelo DEBCAD
no 37.169.197-4.
Em atividade de execução do Acórdão no 2201-007.677, de 04/11/2020,
proferido pela 1a TO/2aCâmara/2a Seção do CARF-ME, a Equipe Regional do
Contencioso Administrativo (ECOALIT-ECOA-DEVAT-09aRF) constatou a
existência de inexatidão material pela identificação incorreta do lançamento
como DEBCAD no 37.179.504-4, formalizando o despacho informativo
registrado às fls. 368/369 e encaminhando o processo para a análise deste
Gabinete/DRF-Curitiba-PR, unidade administrativa a qual encontra-se vinculada
aquela equipe.
Sendo relevante a inexatidão apontada pelo despacho supracitado, que pode
ocasionar confusões e tumultos no andamento do processo administrativo fiscal e
na exigência de seus créditos tributários, com fundamento no artigo 66, c/c art.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007424/2008-32

65, § 1o, inciso V, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, apresento requerimento para solicitar a reapreciação do processo
por esta Presidência para adoção das medidas pertinentes e cabíveis ao
saneamento da decisão para o correto seguimento ao processo administrativo
fiscal.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1o, inciso V,
c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
No caso, o despacho de fl. 370 foi apresentado pelo Delegado da DRF/Curitiba,
restando confirmada a legitimidade à interposição dos embargos.
- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento de fl. 370 aponta que restou consignado no relatório do
Acórdão embargado referência a número de DEBCAD incorreto, conforme transcrito
anteriormente.
Verifica a procedência da alegação, resta demonstrada a existência de inexatidão
material devida a lapso manifesto, devendo ser recebida como embargos inominados
para correção, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput,
Anexo II, do RICARF.
(...)
Como visto, os embargos foram acolhidos como inominados para a correção do
lapso manifesto na decisão embargada, caracteriza pela informação incorreta no voto condutor,
do número do DEBCAD objeto deste processo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho
de 2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007424/2008-32

No que diz respeito aos embargos de declaração e inominados, os artigos 65 e 66
do referido RICARF, assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e os rejeitará, em caráter
definitivo, nos casos em que não for apontada, objetivamente, omissão, contradição ou
obscuridade.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador. Por sua vez, os embargos inominados são
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007424/2008-32

oponíveis quando da constatação de inexatidões materiais e lapsos manifestos para a correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, a constatação da inexatidão material fica evidenciada pela
identificação incorreta do lançamento, uma vez tratar-se o mesmo do DEBCAD no 37.169.197-4
(fls. 2/6), quando no acórdão embargado foi feita menção indevida ao DEBCAD no 37.179.504-
4 (fl. 344). Portanto, além de conhecer dos embargos, necessário se faz a alteração do acórdão
para a correção do vício apontado.
No Relatório do voto foi consignado tratar-se de “Auto de Infração
consubstanciado no DEBCAD no 37.179.504-4”, conforme excerto abaixo reproduzido:
Relatório
Trata-se, originalmente, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n.
37.179.504-4, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32,
inciso IV da Lei n. 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99,
porquanto a empresa teria apresentado GFIP’s com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas contribuições previdenciárias (CFL 68), do que resultou na aplicação
da multa com fundamento no artigo 32, § 5o da Lei n. 8.212/91, combinado com o artigo
284, inciso II do RPS, a qual restou fixada em R$ 389.995,31 (fls. 2).
(...)
De fato há erro material na citação do número do DEBCAD que necessita ser
sanado, para corrigir a parte do Relatório que faz menção ao número do DEBCAD objeto dos
presentes autos, qual seja, DEBCAD no 37.169.197-4 (fls. 2/6), nos seguintes termos:
Relatório
Trata-se, originalmente, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n.
37.169.197-4, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32,
inciso IV da Lei n. 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99,
porquanto a empresa teria apresentado GFIP’s com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas contribuições previdenciárias (CFL 68), do que resultou na aplicação
da multa com fundamento no artigo 32, § 5o da Lei n. 8.212/91, combinado com o artigo
284, inciso II do RPS, a qual restou fixada em R$ 389.995,31 (fls. 2).
(...)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de em
conhecer e acolher os Embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-007.677 de 4 de
novembro de 2020, para, sem efeitos infringentes, sanar o lapso manifesto identificado no corpo
do Relatório, para apontar que o número correto do DEBCAD objeto dos presentes autos é
37.169.197-4.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital